Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019372-71.2019.8.11.0000 (ID no 42011999 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 1689 - CNJ - Capital )
Embargante: EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA
Embargada: ANGÉLICA DIAS AGUILAR
Número do Protocolo: 1019372-71.2019.8.11.0000
O embargante alega que a decisão embargada proferida em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), partiu de premissa equivocada, desconsiderando, totalmente, a realidade financeira por ele vivenciada, já que sequer consegue manter a própria subsistência, “quiçá de uma jovem adulta”, dizendo, ainda, que, embora a embargada alegue, veementemente, que está passando por “extrema dificuldade financeira”, o extrato bancário por ela apresentado nos autos da ação de divórcio “não corrobora sua vitimização” (cf. ID 42011999 - Pág. 4).
Pede, pois, a reforma da decisão embargada, determinando-se, de imediato “a concessão da tutela de urgência, para reformar a decisão que fixou alimentos no importe de R$ 8.000,00, extirpando-os por completo ou, na impossibilidade, reduzindo-os para 01 salário mínimo pelo prazo máximo de 06 meses” (cf. ID 42011999 - Pág. 8).
É o relatório.
D E C I D O
O embargante não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal. Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria.
A decisão embargada, foi proferida sob os seguintes fundamentos:
Da análise dos fundamentos recursais, entendo ser absolutamente prudente, pelo menos neste momento de análise liminar da questão, manter-se os alimentos provisórios em favor da agravante; isto porque, não há nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar que a agravante possua alguma fonte de renda que garanta a manutenção de sua subsistência até que se defina a partilha dos bens adquiridos durante a constância do casamento.
Para além da discussão sobre a situação “periclitante” do agravado, deve-se assegurar a manutenção das necessidades da ré/agravante/alimentanda, até mesmo porque, em regra, o dever alimentar para com ex-cônjuge é transitório, sobretudo nos casos em que a alimentada tiver condições materiais de prover suas próprias necessidades; contudo, o lapso temporal da obrigação deverá ser acertado de acordo com as particularidades de cada caso, atendendo primordialmente a efetiva necessidade do alimentado, mas, é claro, sem descurar das variações de possibilidade de pagamento do alimentante.
No caso, repito, em análise perfunctória, parece-me evidente que subsiste a necessidade alimentar da autora/agravante, e não há prova irrefutável, ou seja, que convença com certeira precisão, de que a agravante aufira renda suficiente para se manter, subsistindo mera alegação do agravante de que houve decréscimo da sua situação econômica, fato que, por si só, já conduz ao indeferimento da tutela de urgência - que pressupõe, em análise precária, fortes elementos de verossimilhança/probabilidade do direito -, até porque evidente que a questão exige melhor instrução do caderno processual.
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), dou provimento ao agravo interno, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, mantendo inalterada a obrigação alimentar fixada em favor da agravante (cf. ID 36996989).
Ora, relembro o embargante que a decisão embargada foi proferida em sede de análise preambular da questão posta e não da questão meritória propriamente dita, que ainda ocorrerá.
A decisão embargada que não padece de quaisquer vícios, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.
Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator